Tribunal: TJDFT
Processo: 0006218-21.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO.
A jurisprudência é firme no sentido de que as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal constituem meras recomendações e podem ser dispensadas se o acusado for reconhecido pela vítima (ou testemunha) por outro meio idôneo e, principalmente, se o ato de reconhecimento for confirmado em juízo.
Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, em especial pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, aliados à prisão em flagrante e ao reconhecimento pessoal dos réus como autores do furto pela vítima, o que torna inviável a desclassificação para o crime de receptação. A palavra da vítima é de relevo na prova dos crimes contra o patrimônio, ganhando maior força quando em conformidade com outros elementos probatórios, como no caso.
Adequado o critério que aplica 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Posição prevalente na Câmara Criminal deste Tribunal.
Apelos parcialmente providos, sem alteração das penas definitivas.